Tribunal: TJMT
Processo: 0003401-97.2014.8.11.0013
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003401-97.2014.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[BRENNER DE MOURA BASTIANI - CPF: 061.976.951-38 (VÍTIMA), Rogerio Soares Santana dos Santos (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROGÉRIO SOARES SANTANA DOS SANTOS (APELANTE), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA ATINENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ALEGAÇÃO DE QUE O SIMPLES EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO É SUFICIENTE PARA O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA – IMPERTINÊNCIA – IMPUTAÇÃO E QUESITO QUE FIZERAM REFERÊNCIA AO FATO DE A VÍTIMA TER SIDO COLHIDA DE SURPRESA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Para além da manifesta impossibilidade de extirpação de qualificadoras sem que a matéria seja novamente objeto de análise pelo Tribunal do Júri, não há falar em afastamento da qualificadora concernente ao recurso que dificultou a defesa da vítima quando os jurados não apenas reconhecem a disparidade de armas entre o acusado e o ofendido, mas também o fato de que este se encontrava distraído e foi colhido de surpresa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Rogério Soares Santana dos Santos
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0003401-97.2014.8.11.0013, código 91993, pelo Tribunal do Júri da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.

Em síntese, o apelante argumenta que o simples fato de o crime ter sido perpetrado com o emprego de arma de fogo não autoriza o reconhecimento da qualificadora atinente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, pleiteando, portanto, a reforma da sentença, independentemente da realização de novo julgamento (Id. n. 23944996, pp. 3-7).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 23944997, pp. 3-7).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 29867951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020